Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-96.2022.8.11.0001
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005848-96.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 034.789.681-27 (APELANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), ADILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 052.594.431-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO –

PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei 14.181/2021 – Superendividamento julgada improcedente, sem condenação do autor em custas, despesas processuais e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante postula preliminarmente a nulidade da sentença ante a inobservância do procedimento especial previsto na Lei 14.181/2021, pois o magistrado não marcou a audiência de conciliação,
a qual é fundamental e necessária para a composição e realização do plano de repactuação, conforme previsto no art. 104-A, da referida lei.

Postula o retorno dos autos à primeira instancia para que seja realizada a audiência, bem como o prosseguimento dos atos inerentes à repactuação das dívidas.

No mérito defende a sua boa-fé e que a Lei não exclui a possibilidade de renegociação dos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Pede a inversão do ônus da prova e o deferimento da tutela de urgência para suspensão de todas as Ações ou Execuções propostas em seu desfavor.

Contrarrazões no id n.

142424702.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) alterou a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Essa Lei incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que
“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

No §2º do art. 104-A do CDC, previram-se as punições ao credor que injustificadamente não comparecer à audiência, quais são:

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,

devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Ademais, caso haja a conciliação com algum credor na ocasião, a sentença judicial que a homologar constituirá título executivo com força de coisa julgada e especificará o plano de pagamento.

Com relação aos credores que não desejarem anuir com a proposta, o magistrado, a pedido do consumidor, instaurará
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer os motivos que se negam à aderir ao plano voluntário.

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Assim, a designação da audiência do art. 104-A do CDC é ato processual fundamental, para que as partes possam negociar e caso haja consenso, acordarem a melhor forma de repactuação dos débitos do consumidor endividado.

Todavia, o rito da Lei 14.181/2021 não foi seguido na primeira instância, o que implica na nulidade da sentença.

Quanto ao pedido para suspensão das Ações ou Execuções em desfavor do apelante, a Lei não prevê essa possibilidade e a Súmula 380 do STJ aduz que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso para anular a sentença e determinar a realização da audiência do art. 104-A do CPC e demais atos processuais previstos na Lei 14.181/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022